Tribunal: TJDFT
Processo: 0702778-41.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. DETRAN/DF. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. FRAUDE DE TERCEIRO. OBSERVÂNCIA DOS TRÂMITES ADMINISTRATIVOS. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA APRESENTADA. AUSÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA OU OMISSÃO DA AUTARQUIA. AFASTAMENTO DE RESPONSABILIDADE. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 22 do Código de Trânsito Brasileiro-CTB, confere aos órgãos executivos de trânsito estaduais a competência para registrar e licenciar veículos, incluindo a transferência de propriedade. O processo de transferência de propriedade de veículo para outra pessoa física ou jurídica, na Base de Dados do Detran-DF e na Base Índice Nacional – BIN do Registro Nacional de Veículos Automotores – Renavam, será realizada com a emissão do Certificado de Registro de Veículo – CRV e o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo – CRLV.
2. A transferência perante o DETRAN/DF será efetivada com a apresentação dos seguintes documentos: 1) comprovante de identidade do proprietário ou do representante legal, este acompanhado de documento que comprove a representação legal (procuração, contrato social, estatuto ou ata de assembleia que que nomeia os seus representantes, requerimento empresário individual, termo de curatela, termo de tutela, autorização judicial, escritura pública de formal de partilha e outros); 2) certidão negativa de débitos (CND do INSS, quando o vendedor for Pessoa Jurídica); 3) Certificado de Registro do Veículo – CRV (DUT) íntegro, devidamente preenchido e reconhecido firma do vendedor e comprador; e 4) cópia do contrato de financiamento (CDC, arrendamento mercantil, consórcio, reserva de domínio, outros), no caso de veículo com financiamento ativo no Sistema Nacional de Gravame – SNG.
3. No caso, compulsando os autos verifica-se que todos os documentos exigidos para a transferência de propriedade do veículo perante o DETRAN foram entregues, conforme cópia do processo de transferência do veículo em comento para o DF. Assim, uma vez que a transferência de propriedade referiu-se a veículo sem qualquer restrição, mediante apresentação de DUT assinado por representante direto da empresa proprietária do automóvel, conforme contrato social apresentado, cuja assinatura foi reconhecida pelos serviços cartorários, resta afastada a responsabilidade da Autarquia de Trânsito quanto à fraude realizada.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para afastar a responsabilidade da Autarquia de Trânsito quanto à fraude realizada, excluindo a sua condenação em relação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.